Tribunal: STF
Processo: Rcl 67553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Siqueira Castro-Advogados, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100141-71.2017.5.01.0036, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista, proposta pela ora beneficiária, Fernanda Maria de Araújo Garzuze, em que se discute, além de outros quesitos, o estatuto jurídico aplicável a advogado vinculado à sociedade de advogados sob o regime de associação profissional disciplinado no art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.
 
    3. Noticia que o Tribunal reclamado manteve a sentença de primeiro grau pela qual se reconheceu o vínculo de emprego entre sociedade de advogados e associada, sob o fundamento de que estariam presentes elementos indicadores da existência de relação de emprego entre ambos, inclusive a revelar fraude na contratação.
 
    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao entender pela existência do vínculo laboral clássico, afrontou o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Diz da necessidade de garantia da autoridade da decisão do STF. Cita precedentes.
 
    5. Requer a concessão de medida cautelar, para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
    6. Em 04/02/2025, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, além de determinar a citação da beneficiária com o fim de franquear o prazo para contestação (e-doc. 29).

    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Relata acerca do processo de origem e da respectiva decisão reclamada. Assevera que fora caracterizada a relação de emprego no caso, sendo plenamente aplicável o art. 3° da CLT (e-doc. 32).
 
    8. A Secretaria Judiciária certificou, em 05/02/2025, a citação da parte beneficiária (e-doc. 39).
 
Decido.
 
    9.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservadas as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF e  RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    15. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    16. De fato, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
    17. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte na ADPF nº 324/DF e na tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    19. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se transcrever os seguintes trechos da sentença proferida pelo Juízo da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (e-doc. 19, p. 2-9; grifos e destaques do original):
 
“Do vínculo empregatício 
Pleiteia a reclamante o reconhecimento do vínculo empregatício no período compreendido entre 14.04.2008 e 05.02.2015, na função de advogada, por entender preenchidos os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. 
Em defesa, a ré aduziu que a autora não foi empregada da ré, que foi celebrado contrato de sociedade, que a reclamante era sócia da ré, e que não houve qualquer vício de consentimento na sua entrada no quadro societário. 
Considerando que na contestação não houve indicação de desconhecimento de quem seria a reclamante e da atividade desempenhada por ele, cabe à ré, portanto, o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC. 
Em depoimento pessoal, a reclamante afirmou o seguinte: 
"que nunca teve direito a voto na sociedade; que nunca analisou os dados contábeis do escritório acerca das entradas e saídas de dinheiro; que não costumava faltar, mas se ocorresse, comunicava; que quando faltava justificava; que não sofreu punições porque não tinha o hábito de faltar; que não repassava as suas atribuições". 
A preposta da ré, por sua vez, afirmou o seguinte: 
"que parte da remuneração é fixa e outra variável, paga por meio de divisão de lucros; que essa participação nos lucros é paga mensalmente de forma antecipada; que uma parte do pagamento fixo era pró labore e a outra parte era participação nos lucros provisionada; que esse valor é pago de forma antecipada e acaba sendo o mesmo, sem prejuízo de no final do ano haver complementação; que não sabe dizer se a reclamante recebeu essa complementação; que os advogados são avaliados constantemente; que desconhece a existência de programa para produção"; 
"que havia liberdade dos advogados conduzirem suas teses e assinarem peças; que poderiam participar de reuniões com clientes; que a substituição poderia ocorrer entre os outros advogados associados; que não havia escalonamento de cargos e salários; que não sabe informar quanto cada advogado recebe de forma percentual"; 
"que as reuniões com os advogados tratavam de captação de clientes, prestação de serviço ao cliente e diretrizes a serem adotadas; que não sabe dizer se a reclamante tinha acesso aos dados contábeis do escritório; que a reclamante comparecia de segunda a sexta; que há reuniões para a divisão de tarefas"; e 
"que há escala de trabalho no recesso forense; que o associado pode se recusar a trabalhar no recesso; que não se recorda se o associado assina procuração para os sócios; que não há controle de jornada; que uma reunião do conselho deliberativo de advogados optou pela saída da reclamante; que não sabe dizer quem participou; que não sabe dizer se ela recebeu algo; que não é necessário elaborar relatório das audiências realizadas; que poderia ter ações particulares; que não poderia advogar para outros escritórios". 
A controvérsia nos presentes autos é objeto de inúmeras ações trabalhistas nesta Justiça Especializada e investigações do Ministério Público do Trabalho e a controvérsia é sempre a mesma: se os advogados que prestam serviços em favor dos escritórios de advocacia estão fora da aplicação das regras dos artigos 2º e 3º da CLT. 
A situação é peculiar e um tanto dramática, principalmente para os advogados recém-formados que necessitam ingressar em um mercado de trabalho extremamente disputado diante do número elevado de faculdades de direito e de profissionais tentando obter uma vaga de trabalho. 
Diante da enorme oferta de mão de obra, as condições de trabalho oferecidas muitas vezes não são as mais adequadas e legais, por ser essa uma simples lei de mercado, oferta e procura, e pelo pouco apreço pelo cumprimento da legislação trabalhista. 
Registre-se que a legislação trabalhista é norma imperativa e de ordem pública, não estando no poder de disposição das partes optar pela sua aplicação parcial ou inaplicabilidade. 
Na linha de citação da doutrina italiana trazida pela ré na contestação, importante colacionar também os ensinamentos do professor italiano Santoro-Passareli, que muito bem enfrentou a questão: 
"A disposição dos direitos do trabalhador está limitada em suas diversas formas, porque não seria coerente que o ordenamento jurídico realizasse de maneira imperativa, pela disciplina legislativa e coletiva, a tutela do trabalhador, contratante necessitado e economicamente débil, e que depois deixasse seus direitos em seu próprio poder ou ao alcance de seus credores".[1] 
Logo, afasto todos os argumentos da ré acerca da ciência da condição da contratação, do tempo em que permaneceu nessa condição, da boa fé e todas as demais alegações que visavam a demonstrar que ela sabia o que estava fazendo e foi devidamente informada, porque isso não consta no rol dos requisitos do vínculo empregatício. É, enfim, irrelevante se ela sabia ou não da modalidade da contratação. 
Não se pode premiar com a improcedência da ação um eventual descumprimento legal por terem as partes conhecimento do que faziam. 
A título meramente ilustrativo, em períodos de crise severa e pobreza extremada, por exemplo, as pessoas aceitariam trabalhar por longas horas ao dia em troca de algum lugar para dormir, roupa para vestir, comida e água e, ainda que cientes de que receberiam apenas isso e muito agradecidas pela oportunidade, a situação não impediria a aplicação da legislação vigente. 
Infere-se dos trechos do depoimento da ré acima transcrito que a reclamante comparecia diariamente, recebia a mesma remuneração mensal, era avaliada constantemente, que havia pessoalidade ao se fazer substituir apenas por outro colega de escritório, não tinha acesso aos dados contábeis do escritório (confissão ficta da ré), que havia escala de trabalho no recesso forense, que havia divisão de trabalho e que assinou procuração para os sócios representá-la nos assuntos da sociedade (confissão ficta da preposta e contrato social nos autos). 
A cláusula onze do contrato social permite inferir que era vedada a advocacia autônoma, ID 81dbf52, mas, posteriormente, a regra foi mitigada no contrato social de ID 6a9c58c que passou a exigir autorização expressa do escritório para advogar em causas particulares, algo extremamente inusitado porque quem é realmente sócio de um escritório de advocacia deveria, em tese, buscar clientes, trazê-los para dentro do escritório, receber os honorários e ratear com os demais sócios. O "advogar por fora" é típico de quem não está devidamente integrado à sociedade e à sua política remuneratória. 
Além disso, a prova documental demonstrou que havia plano de carreira com o cumprimento de requisitos específicos para promoção, inclusive avaliação anual, sistema de pontuação para recebimento de bônus de produtividade como uma espécie de meta, circulares com regras de vestimenta, horários reduzidos em dias de eventos especiais e e-mail explicando a ida ao médico e o motivo da ausência temporária. 
Como se isso já não bastasse para comprovação dos requisitos do vínculo empregatício, pessoalidade por não poder se fazer substituir, não eventualidade por comparecer diariamente, onerosidade por receber pagamento periódicos e sem variação e subordinação por cumprir regras de vestimenta, horários, divisão de trabalho e justificar ausências, importante mencionar a quantidade de cotas pertencentes à reclamante na sociedade, 10 cotas, contra cerca de 26 mil cotas dos dois primeiros nomes na lista de cotas, bem como que os seus poderes na sociedade foram objeto de outorga de poderes por meio de procuração. 
Não é admissível em uma verdadeira sociedade que o sócio não tenha conhecimento da situação financeira da sua empresa e dos valores pagos pelos clientes da sua área, porque isso deveria impactar diretamente no valor a ser recebido, ou não, no final do mês. 
Restou comprovado, portanto, que a reclamante prestou serviços não eventuais, de forma subordinada, mediante pagamento e com habitualidade, não se desincumbindo a ré de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito postulado pela autora, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC. 
Sendo assim, reconheço o vínculo empregatício postulado pela autora no período de 14.08.2008 a 05.02.2015, na função de advogada, com salário mensal inicial de R$ 2.000,00, de R$ 2.500,00 a partir de junho de 2011, R$ 3.000,00 a partir de dezembro de 2011, de R$ 3.500,00 a partir de dezembro de 2012, R$ 4.000,00 a partir de dezembro de 2014 e R$ 4.500,00 a partir de janeiro de 2015.”
 
    20. Por seu turno, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve, no ponto referente ao vínculo empregatício, a sentença, sob os seguintes termos (e-doc. 25, p. 4-6; destaques do original):

“(...) Na peça vestibular, a postulante afirma que foi admitida em 30.07.2007 como estagiária, vindo a ser promovida à advogada em 14.04.2008, ocasião em que passou a ostentar a condição de "advogada associada". Aduz, ainda, que, embora estivessem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego durante todo o período do contrato, sua CPTS nunca foi anotada. Postula, assim, a declaração de existência de pacto laboral e as parcelas daí decorrentes. 
A defesa negou a ocorrência de pacto laboral, apresentando a tese de que havia uma sociedade de advogados, com associados e sócios, e não empregador e empregada. 
Os elementos constantes dos autos são capazes de ratificar a versão obreira. 
Com efeito, o testemunho da preposta (fls. 830/831) é bastante elucidativo e confirma as alegações da obreira de que a sua qualidade de sócia do escritório de advocacia foi uma manobra patronal para fraudar a legislação trabalhista, além do que a adesão ao quadro societário do escritório não era uma opção do advogado, mas sim uma imposição para a manutenção do emprego. Vejamos o que está ali contido (grifei): 
... que a reclamante foi convidada a ingressar nos quadros sociais, sem qualquer aporte; que parte da remuneração é fixa e outra variável paga por meio de divisão de lucros; que essa participação nos lucros é paga mensalmente de forma antecipada; que uma parte do pagamento fixo era pró labore e a outra parte era participação nos lucros provisionada; que esse valor é pago de forma antecipada e acaba sendo o mesmo, sem prejuízo de no final do ano haver complementação; que não sabe dizer se a reclamante recebeu essa complementação...que os advogados são avaliados constantemente...que a substituição poderia ocorrer entre os outros advogados associados...que não sabe dizer se a reclamante tinha acesso aos dados contábeis do escritório; que a reclamante comparecia de segunda a sexta; que há reuniões para a divisão de tarefas; que há recesso aos advogados de 20 dias; que as férias são deferidas de forma paulatina ao longo do ano; que há escala de trabalho no recesso forense...que não se recorda se o associado assina procuração para os sócios...que uma reunião do conselho deliberativo de advogados optou pela saída da reclamante; que não sabe dizer quem participou; que não sabe dizer se ela recebeu algo... 
De início, verifica-se que a autora foi "convidada" a tornar-se sócia sem a realização de qualquer aporte, o que já traz questionamentos acerca de sua real participação nesse quadro social. 
Além disso, constata-se que ela comparecia diariamente ao escritório, somente podendo se fazer substituir por outros advogados associados, além de gozar férias de forma "paulatina" ao longo do ano e de ser avaliada "constantemente", tudo a demonstrar a não eventualidade e a subordinação na prestação dos serviços. 
O referido depoimento revela, ainda, que a dispensa obreira deu-se por uma reunião do "conselho deliberativo", em que sequer há ciência de quem dele participou, ou mesmo a justificativa para tanto, revelando verdadeiro poder potestativo quanto a tal destituição, típico de empregadores. 
Cito, ainda, os e-mails de fls. 180/181, em que a autora justifica sua ausência em virtude da realização de um exame médico, obtendo a seguinte resposta: "O exame está autorizado. Porém, peço que, em uma próxima oportunidade, procure agendá-lo para uma sexta-feira (no início ou no fim do dia), em razão da nossa pauta de audiências e prazos diários." Quer dizer, chegou-se ao ponto não apenas de se autorizar a realização de exames de saúde, mas até de controle da data de seu agendamento, numa espécie de advertência, típica de exercício do poder disciplinar do empregador, uma das maiores expressões da subordinação trabalhista. 
Ora, se se cuidasse de uma sócia, ou associada, com autonomia e liberdade, não ficaria sujeita a esse tipo de exigência. Em adição, a preposta não soube informar se a promovente não tinha acesso aos dados contábeis do escritório, afigurando-se confessa nesse particular, podendo-se concluir que não tomava decisão administrativa nem tinha poderes de gestão, o que apenas reforça a conclusão de que a sua condição de associada/sócia constituía um mero rótulo para mascarar o vínculo empregatício. 
Por outro lado, vale ressaltar que o pagamento realizado sob a rubrica de participação nos honorários era fixo, conforme indicado pela representante empresarial, a revelar que a sua verdadeira natureza era a de contraprestação pelo serviço prestado. Não pode prevalecer, nesse aspecto, a justificativa do apelante de que os honorários recebidos eram pagos em quantia fixa e eventualmente "compensados" ao final do ano, uma vez que, ainda que fosse assim, a participação nos lucros dos advogados, para ser verídica, deveria ser proporcional à quantidade de processos em que atuavam mensalmente, ou seja, deveria ser variável e não em valor pré-estabelecido pago mensalmente. Ademais, sequer há indícios de que ela tenha recebido qualquer "compensação" nesse sentido.
O advogado-associado e o advogado-sócio, figuras de que falam os arts. 37 e 39 do Estatuto da Advocacia, não são empregados justamente por não se submeterem a controle das correspondentes atividades, à remuneração fixa, à cobrança de "metas", à subordinação, a horários definidos e à exclusividade. Todas essas características presentes na relação sob exame são típicas do trabalhador celetista e devem ser levadas em conta, independentemente do que aparece formalmente em documentos, por força do princípio da primazia da realidade. A circunstância de a demandante ser uma advogada, detentora de conhecimentos jurídicos, não lhe retira a proteção da legislação obreira, de aplicação compulsória e irrenunciável a todos que nela se enquadrem. 
Finalmente, note-se que a acionante começou a trabalhar no réu na condição de detentora de 1 (uma) cota social, no valor de R$ 1, e depois foi "contemplada" com mais 9 (nove), no total de R$ 10, num universo de cem mil quotas, o que significa que ela detinha uma fração absolutamente insignificante do escritório, muito mais compatível com a qualidade de empregado do que de sócio ou associado. Até mesmo nas alterações do contrato social, ela, a exemplo de muitos outros cotistas ínfimos, sequer agia diretamente, sendo representados pelo sócio Fábio Coutinho Kurtz, tudo conforme evidenciam os documentos apresentados. 
Assim, à luz do conjunto probatório, configurada está uma típica relação de emprego, nos moldes do art. 3º da CLT, mostrando-se correta a decisão ao reconhecê-la e ao deferir as verbas daí resultantes, inclusive as decorrentes da presumida dispensa imotivada.”

    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de contratação por vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.

    23. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

    24. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).

    25. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    26. Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    27. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    28. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator